Tribunal: TJSP
Processo: 1001046-72.2023.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensão indenizatória julgada improcedente – Solução que deve prevalecer – Réus que, tendo se deparado com indícios de possível prática delitiva por parte do autor, adotaram as providências que se faziam necessárias, sem abuso – Apelação não provida.